Tribunal: TJSP
Processo: 2247830-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2247830-80.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS, é embargado
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247830-80.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Vara de Origem do Processo
Não informado
2
ED no 2.247.830-80.2019.8.26.0000/500001 – São Paulo
Voto no 43.265
Emgte: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
Embgdo: PREFEITO MUNICIPAL DE VALINHOS
(Lei Municipal no 5.737/18)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão ou
contradição. Pretensa alteração do julgado revela natureza
infringente do recurso.
Embargos rejeitados.

1.
Trata-se de embargos de declaração de v. aresto (fls. 148/156 do
principal) julgando procedente, em parte, ação direta de inconstitucionalidade do
Prefeito Municipal de Valinhos tendo por objeto a Lei no 5.737, de 22 de outubro de
2018, de autoria parlamentar, dispondo sobre a obrigatoriedade de os petshop, clínicas,
hospitais veterinários e médicos veterinários informarem a Coordenadoria do Bem Estar
Animal a constatação de indícios de maus tratos nos animais por eles atendidos (fls.
25/26 do principal).
Apontou omissão quanto às atribuições da Coordenadoria do Bem Estar
Animal. Órgão tem por atribuição, dentre outras, o recebimento de denúncias de maus
tratos de animais. Inocorreu ingerência na organização administrativa, tampouco
violação ao princípio da separação dos poderes. Daí a declaração (fls. 01/13).
É o relatório.
2.
Rejeito os embargos.
As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam
embargos de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou, ainda, para correção de
erro material.
A omissão, de que trata o inciso II do art. 1.022 do CPC, consiste em
“... ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a
requerimento”.
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247830-80.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Vara de Origem do Processo
Não informado
3
ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material
(NCPC, art. 1.022, I, II e III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á,
decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de
obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o
defeito nele detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.”
(grifei - “Curso de Direito Processual Civil Volume III” Ed. Forense 2015
47a ed. p. 1.060).
No mesmo sentido:
“A omissão consiste na falta de pronunciamento sobre matéria que
devia ter sido enfrentada pelo julgador.” (THEOTÔNIO NEGRÃO in “Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva
2016 47a ed. nota 16a ao art. 1.022 p. 951).
Contudo, de nenhum vício padece o v. aresto embargado.
Sustentou o embargante, transcrevendo trechos de suas informações, que
a Coordenadoria do Bem Estar Animal, tem por atribuição, dentre outras, o recebimento
de denúncias de maus tratos à animais a descaracterizar qualquer violação ao princípio
da separação dos poderes ou interferência na organização administrativa.
Ora, ainda que a norma de criação da Coordenadoria do Bem Estar
Animal (Lei no 5.271/16) tenha previsto, dentre as suas atribuições, atender denúncias
de maus tratos (fl. 07), a norma aqui impugnada ao obrigar os seguimentos do ramo de
atendimento à animais a denunciarem indícios de maus tratos criou indevida nova
atribuição à Coordenadoria do Bem-Estar Animal, na medida em que essa
determinação constitui competência privativa do Poder Executivo.
Ainda que se vislumbre identidade de atribuições a inconstitucionalidade
reside na determinação emanada de lei de iniciativa parlamentar.
Ora, como consignado no v. aresto embargado, compete privativamente
ao Poder Executivo estabelecer o órgão competente para tanto.
Inexiste assim omissão. Analisaram-se todas as questões suscitadas,
apenas não nos moldes pretendido pelo embargante.
Inconformismo não pode ser atendido pela via eleita embargos de
declaração. Nítido seu escopo infringente.
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247830-80.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Vara de Origem do Processo
Não informado
4
contradições no julgado. Não para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante.
Essa a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação vinculada,
vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei. Se a decisão
embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de
interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração.” (op. cit. p.
1.060).
Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela
não comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente,
insuscetível de acolhimento.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Rejeito os embargos.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)